Tribunal: TJMT
Processo: 1025010-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025010-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI - CPF: 058.803.711-74 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ENDEREÇO INCORRETO - MORA NÃO CARACTERIZADA –REQUISITOS DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A Súmula no. 72, do Superior Tribunal de Justiça informa que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Na hipótese sub judice, constata-se que, embora o recorrente esteja em débito com o agravado, não foi notificado na forma legal, uma vez que a notificação expedida pela Instituição Financeira foi endereçada à “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA,
100,
J ITAMARATI, 78370000. NOVA OLIMPIA/MT e restituída ao destinatário com motivo “NÃO PROCURADO”, conforme AR anexado.

Contudo, verifica-se que o endereço do recorrente constante do contrato formalizado com a instituição financeira, é “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA,
851 S,
J ITAMARATI, 78370-000, NOVA OLIMPIA MT”.

Portanto, conforme se infere do documento, não foi encaminhado no endereço do contrato.

Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1002885-94.2022.8.11.0008, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que concedeu a liminar postulada e determinou a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito na inicial.

Em suas razões, alega a parte agravante que não foi devidamente constituído em mora, cuja constituição deveria ser realizada mediante notificação por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada pela Agravada para o seu endereço, conforme preconiza o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Aduz que a decisão é nula e ação deve ser extinta sem resolução do mérito por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Sustenta que pode ser aplicado efeito translativo para, em decisão singular, extinguir a Ação principal e determinar a restituição do veículo ao agravante e/ou perdas e danos.

Nesses termos, pede seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo de origem, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação.

Em não sendo de ofício aplicado efeito translativo e determinada a extinção dos autos, requer seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h o veículo ao agravante, e/ou alternativamente, caso o mesmo tenha sido vendido/alienado à terceiro, seja ressarcido o valor corrigido, de acordo com a respectiva tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora do agravante, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos;

Extinta a ação singular e estando comprovada a alienação/venda do veículo à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, dos valores correspondentes aos bens apreendidos, a contar da apreensão, pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido, com a consequente devolução do bem apreendido, devendo o agravante ficar como fiel depositário até o julgamento do presente recurso (ID 153536168).

Contraminuta da parte agravada (ID 154419150).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de LUAN HENRIQUE DA S. CALDEIRA ANDREOTTI, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária pactuadas entre as partes, nos termos do contrato de no 0244138369 – Id. 91895182.

Narra a exordial que, por força de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 19/07/2021, tendo como objeto/garantia o bem móvel: 01 (Um) VOLKSWAGEN/GOL GER 4 TOTAL FLEX; ANO: 2011/2012; COR: PRETA; PLACA: NUC7231; CHASSI: 9BWAA05W1CP086659; RENAVAN: 452446481.

Relata o autor que a parte requerida deixou de pagar a parcela com vencimento na data de 19/06/2022, não cumprindo com o acordado, incorrendo em mora nas parcelas subsequentes no valor total de R$ 23.726,64 (vinte e três mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, requereu a concessão da medida liminar para expedição do mandado de busca e apreensão do referido bem.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O mandado foi cumprido em 16/11/2022 e o bem entregue ao depositário indicado pela parte autora.

A parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, arguindo a ausência da constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez que não exauriu os meios de que dispunha para localizar a parte devedora.

Pois bem.

Como é cediço o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 disciplina que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A Súmula no. 72, do Superior Tribunal de Justiça informa que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, a probabilidade de provimento do recurso deflui da constatação da ausência do principal requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão, qual seja, a devida comprovação da mora do devedor.

O segundo pressuposto, perigo de dano, não obstante o cumprimento do mandado de busca e apreensão já ter ocorrido (ID 152813164), decorre da possibilidade de consolidação da posse e propriedade do bem pela financeira autora e de eventual venda extrajudicial, após o prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, sem a purgação da mora pelo requerido.

Na hipótese sub judice, constata-se que, embora o recorrente esteja em débito com o agravado, não foi notificado na forma legal, uma vez que a notificação expedida pela Instituição Financeira foi endereçada à “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA,
100,
J ITAMARATI, 78370000. NOVA OLIMPIA/MT (ID 152813161 - Pág. 1) e restituída ao destinatário com motivo “NÃO PROCURADO”, conforme AR anexado no ID 152813161 - Pág. 2.

Verifica-se por meio dos documentos anexos que o endereço do recorrente constante no contrato formalizado entre a agravante e a instituição financeira, é “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA,
851 S,
J ITAMARATI, 78370-000, NOVA OLIMPIA MT” (ID 152813160 - Pág. 1).

Portanto, conforme se infere do documento, não foi encaminhado no endereço do contrato.

A propósito:

“APELAÇÃO. Ação de Busca e apreensão. Não obstante o envio da notificação ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, observa-se que a tentativa de constituição em mora do devedor restou frustrada, pois o aviso de recebimento dos Correios retornou com a anotação "ausente". Ausência do pressuposto de constituição válido e regular da tutela jurisdicional pretendida. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. Prejudicados os pedidos de concessão de efeitos suspensivo e efeito ativo à apelação. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, AC: 1003340-08.2022.8.26.0278, Relator: Deborah Ciocci, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 19/12/2022)

“Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição do devedor em mora. Notificação extrajudicial. Endereço incorreto. Mora. Requisito. Não comprovado. É requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da constituição do devedor em mora. In casu, verifica-se que o banco notificou o devedor por meio de carta registrada para o endereço do réu fornecido no contrato, contudo, a devolutiva do correio se deu no sentido de "Endereço Incorreto", ou seja, a notificação não foi entregue. Assim, infere-se que a notificação apesar de enviada para endereço constante no contrato, não foi recebida e, tal fato, obsta o reconhecimento da mora pelo devedor.” (TJ-RO, AI: 08086963720228220000, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2022)

Com efeito, é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da constituição do devedor em mora, a qual se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, com o recebimento pelo devedor ou outra pessoa.

Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apenas para afastar a comprovação da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023